Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0718412-36.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIO DAVI NUNES SAMPAIO FREIRE RECORRIDO: HELOISA PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Anote-se a assistência da recorrida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Após, encaminhem-se os autos, conforme requerido no ID 62546528. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital